Tribunal: TJBA
Processo: 8053344-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053344-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: LUCIANO CAFE DAVID

Advogado(s)
:
ISRAEL ALMEIDA DE CESARE MAIA, DIEGO VINICIUS SILVA LEAO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta por Banco FICSA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por Luciano Cafe David, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro a partir de 30/03/2021, e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a validade da contratação de empréstimo consignado, a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço, a necessidade de devolução em dobro e a existência de dano moral.
III. Razões de decidir:
3.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus probatório quanto à existência de relação jurídica válida. Tema Repetitivo 1061 STJ. 4. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois houve cobrança não justificada, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC.5. O valor arbitrado para indenização por danos morais, fixado em sentença revela-se proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso e a finalidade compensatória e pedagógica da sanção

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da regularidade da contratação impugnada impõe ao fornecedor a responsabilidade pela devolução dos valores descontados de forma indevida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053344-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada LUCIANO CAFE DAVID.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça